Tribunal: TJBA
Processo: 0526429-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526429-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVEA PALMA FERREIRA

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, CLAUDIA SALGADO ZENHA SANTOS SOBRAL DE ATHAYDE

APELADO: PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que deferiu a imissão do autor na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, com fixação de multa diária, condenação ao pagamento de aluguéis e majoração de honorários.
A parte embargante alegou obscuridade, contradição e omissão quanto à natureza do imóvel vinculado ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), à suposta surpresa processual por inovação na fundamentação e ao não enfrentamento de argumentos como tentativa anterior de despejo e conhecimento da ocupação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão de suposta inovação na fundamentação e de ausência de análise de argumentos relevantes à controvérsia sobre posse e usucapião de imóvel vinculado ao SFI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há vício de contradição, omissão ou obscuridade, pois o acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente sua decisão, analisando os elementos probatórios e afastando a possibilidade de usucapião diante da posse precária e da vinculação do imóvel ao SFI.
5. A fundamentação adotada não representa inovação, mas desenvolvimento lógico da tese já debatida nos autos.
6. A decisão anterior em agravo de instrumento tratou apenas do direito da ora Embargada de manter-se na posse até a análise do pedido de usucapião alegado em matéria de defesa, na contestação e, ainda, não tem força de coisa julgada e foi proferida em juízo de cognição sumária, sem exame exauriente das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada nem a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos, quando a decisão está devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.228; CC, arts. 1.238 e 1.240; Lei nº 9.514/1997, art. 30; Decreto nº 70/1966, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl no AI 0024024-87.2017.8.05.0000/50000, 2ª Câmara Cível, j. 07.08.2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
0526429-65.2019.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

OCURADOR(A) DE JUSTIÇA